Tribunal: TJPA
Processo: 0810885-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810885-05.2021.8.14.0401

APELANTE: EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO

APELADO: EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. AFASTAMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.REFORMA DA PENA DE OFÍCIO RECURSO IMPROVIDO.
REFORMA DA PENA CONHECIDA DE OFÍCIO

I. Caso em Exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO nas sanções punitivas do art. 138, c/c 141, IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de multa equivalente a 16 (dezesseis) dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Os argumentos da defesa:

2.1. O apelado possui condições de suportar o pagamento das custas processuais
.

2
.2.
Insuficiência de provas da condenação.

III. Razões de decidir

3. A questão atinente a gratuidade da justiça foi amplamente debatida ao longo do processo, sendo observado a gratuidade. Não há provas suficientes trazidas pela defesa para desconstituir tal decisão.

4. O querelante Eymard Mariano Silva Cordeiro relatou que seu vizinho, Edmundo, pintou a palavra "gato" no piso em frente à sua casa, sendo a ação filmada pelas câmeras de segurança de sua residência.

5. Há provas suficientes que conduzem a condenação do réu.

6. Reforma da pena de ofício, considerando o equívoco da sentença que não estabeleceu a pena base no mínimo, ante a ausência de vetores desfavoráveis do art. 59, do CPB.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e improvido. Reforma da pena de ofício

Tese de julgamento: Presença de prova da materialidade e autoria do delito. Princípio do Livre Convencimento Motivado. Justiça gratuita que se mantém, não havendo prova da sua desconstituição. Pena que necessita ser alterada de ofício.

Dispositivo relevante citado:
art. 99, §4º, do CPC
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação,
contudo reformar a pena de ofício, a fim de redimensionar a pena em definitivo no patamar de
0
8 (oito) meses de detenção e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituindo-a por
prestação pecuniária
, no valor de meio salário mínimo nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0810885-05.2021.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO

APELADO: EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO contra a sentença que o condenou nas sanções punitivas do art. 138, c/c 141, IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de multa equivalente a 16 (dezesseis) dias-multa.

A Queixa-Crime narra que, em 23/06/2021, o querelado, sua filha e seu genro iniciaram uma discussão quando os funcionários da COSANPA estavam realizando serviços no local
.
O querelante alega que em nenhum momento discutiu ou trocou palavras com os querelados.

O feito tramitou regularmente, e sobreveio sentença condenando o querelado EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO nas sanções punitivas do art. 138, c/c 141, IV, do Código Penal Brasileiro.

O Réu recorreu, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) afastamento da justiça gratuita; (ii) insuficiência de provas da condenação.

Constam contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

Da Justiça Gratuita

A alegação de que o apelado possui condições de arcar com as custas processuais não merece prosperar. O benefício da justiça gratuita foi concedido com base na declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo apelado. Tal declaração é suficiente para a concessão do benefício, conforme o art. 99, §4º, do CPC.

A defesa não trouxe elementos concretos que demonstrassem a capacidade financeira do apelado. A mera alegação de que ele possui renda elevada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, o fato de o apelado ter advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita.

Desta maneira, não acolho a tese de afastamento da justiça gratuita.

2.

Do dolo e da materialidade do crime de calúnia

A defesa argumenta que a palavra "gato" foi escrita para sinalizar um cano, e não para difamar o apelado. Tal alegação não se sustenta diante das provas dos autos.

O vídeo juntado aos autos (ID 29971290) demonstra claramente o apelante pintando a palavra "gato" na calçada do apelado. As imagens não deixam dúvidas sobre a intenção de imputar falsamente o delito ao apelado.

Ainda, o fato de o apelante ter entrado em sua residência para buscar mais tinta e finalizar sua ação criminosa demonstra a premeditação e o dolo em sua conduta.

A alegação de que a palavra foi escrita para sinalizar um cano não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.

Ainda que o apelante não tenha mencionado expressamente o nome do apelado, as acusações foram feitas de forma implícita, direcionando as suspeitas para ele.

O magistrado sentenciante, ao proferir a condenação, baseou-se nas provas constantes dos autos e no seu livre convencimento motivado. Essa convicção foi formada após a análise minuciosa dos depoimentos, dos vídeos apresentados e dos demais elementos de prova, não se verificando qualquer situação que pudesse desconstituir o seu entendimento.

A decisão reflete, portanto, uma interpretação razoável e fundamentada das provas, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz formar sua convicção com base no conjunto probatório.

3. Da reforma da pena de ofício

Da análise dos autos é possível verificar que a sentença possui um equívoco na quantificação da pena, uma vez que o juiz sentenciante ao aplicar a pena base, não fixou-a em seu mínimo, mesmo verificando que não havia qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, entendo, em consonância com nossa farta jurisprudência, que a pena merece ser alterada.

Desta maneira, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 06 meses de detenção. Considerando a causa de aumento do art. 141, IV, do CPB, elevo a pena em 1/3, restando em definitivo, em 08 (oito) meses de detenção e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por prestação pecuniária
, no valor de meio salário mínimo nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio.

Diante do exposto,
conheço da presente apelação penal interposta e,
NEGO

PROVIMENTO,
contudo reforma a pena de ofício, a fim de redimensionar a pena em definitivo no patamar de
0
8 (oito) meses de detenção e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituindo-a por
prestação pecuniária
, no valor de meio salário mínimo nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio,

nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/03/2025